Tribunal: TJBA
Processo: 8055798-52.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055798-52.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIS CARLOS DA SILVA FERNANDES

Advogado(s)
:
PEDRO PAULO MOREIRA SOUSA

AGRAVADO: KIRTON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Advogado(s)
:
DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO, EDUARDO FERRAZ PEREZ, PEDRO ROBERTO ROMAO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. O RECORRENTE BUSCA, ESSENCIALMENTE, O RECONHECIMENTO DA INIDONEIDADE DO TÍTULO DADO À EXECUÇÃO, POR FALSIDADE NA ASSINATURA SUBSCRITA. OCORRE QUE A ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL É MATÉRIA QUE EXIGE A PRODUÇÃO DE PROVA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, NÃO SE TRATANDO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, CUJA DISCUSSÃO POSSA SER ADMITIDA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DESPROVER o recurso manejado, mantendo inalterada a decisão combatida, pelos argumentos apresentados no voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator

7